Tribunal: STF
Processo: RE 351394
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-11
Data de publicação: 2003-03-11

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental.
 2. Benefício
previdenciário. Reajuste. 3. Recurso parcialmente provido para
 restringir o critério
de equivalência salarial previsto no art. 58 do ADCT, ao período de
 abril de 1989
a dezembro de 1991. 4. Recurso de agravo que aponta omissão quanto à
 análise
dos arts. 201, § 2º e 202, caput, da DF. Inocorrência. 5. Agravo
 regimental a que
se nega provimento.